Tribunal: TJDFT
Processo: 0752821-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752821-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: ROCHELLE FELIX MENEZES, TARCIANO OLIVEIRA MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, contra decisão, proferida em ação de inventário (0714879-85.2017.8.07.0007), em que contende com TARCIANO OLIVEIRA MENEZES e ROCHELLE FELIX MENEZES. Por meio da decisão agravada, publicada em 17/11/2023, o juiz indeferiu a intimação de terceiro, sob a alegação de que o imóvel que seria penhorado teria sido vendido (ID 178036992): “Instadas a se manifestarem sobre a avaliação do imóvel penhorado nos autos, realizada em id. 173833338/173833340, as partes não deduziram impugnações (id. 173871625 e id. 176494464/176494470). Assim, homologo o laudo de avaliação, produzido em id. 173833338/173833340, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. No que toca à manifestação de id. 176494464/176494470, ofertada pela parte executada, em que requer a intimação de terceiro, sob a alegação de que teria lhe vendido o imóvel, razão não lhe assiste. Com efeito, antes de deferir a penhora do respectivo bem (id. 170085034), foi juntada, aos autos, a correspondente certidão extraída da matrícula do imóvel, vide id. 168403106. Àquela oportunidade, restou verificada a titularidade do imóvel de matrícula n. 284947 pela parte devedora, eis que somente a tradição solene, mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, constitui o direito real de propriedade, conforme se infere do disposto no art. 1.227, do Código Civil. Cumpre acrescentar que, nos termos do § 1o, do art. 1.245, do Código Civil, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Posteriormente, a parte exequente logrou proceder ao registro da penhora, conforme demonstra o documento de id. 173684127. Com essas considerações, indefiro o pedido de id. 176494464/176494470. Contudo, antes de determinar o prosseguimento do feito, em resguardo ao princípio da segurança jurídica, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte exequente traga, aos autos, certidão atualizada, extraída da matrícula do imóvel penhorado nesses autos. Após, retornem conclusos para as deliberações de estilo.” Após, por meio da decisão de ID 179592146, publicada em 30/11/2023, foi deferida a penhora do imóvel pertencente ao devedor, tendo o juiz esclarecido que diante da impossibilidade de registro da penhora, não haverá como prevenir terceiros de boa-fé, razão pela qual ficará sujeito a eventuais embargos: “A parte credora requereu a penhora de imóvel pertencente ao devedor e juntou a matrícula atualizada. Vieram os autos conclusos. Decido. 1. Defiro a diligência constritiva postulada pela parte autora (penhora do imóvel de matrícula n. 284917), ID 179158931. Fica o credor ciente de que, tratando-se de penhora SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS e/ou DIREITOS AQUISITIVOS do(s) réu(s) em relação ao bem indicado à penhora, diante da impossibilidade de registro da penhora, não haverá como prevenir terceiros de boa-fé, razão pela qual ficará sujeito a eventuais embargos. 2. Antes, sendo o proprietário pessoa física, e não havendo informação na certidão de matrícula, fica a parte credora intimada a informar o estado civil do proprietário do imóvel e, caso seja casado, o regime do casamento, nome, qualificação e endereço do cônjuge para fins de intimação da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se entender pela desistência do pedido.3. Vindo a manifestação, lavre-se o TERMO DE PENHORA respectivo (art. 845, §1o) e o MANDADO DE AVALIAÇÃO do imóvel. 4. Feita a avaliação, intime-se o proprietário da penhora e da avaliação. Observe-se que a intimação da penhora e da avaliação será feita por intermédio do advogado do devedor, havendo, e desde que o pedido de cumprimento de sentença seja realizado em até um ano do trânsito em julgado (§ 2o, I e § 4o, do Artigo 513 do NCPC). Nos demais casos, a intimação se dará por carta com aviso de recebimento ou por edital. E que se considera realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do Artigo 274 (§ 3o do Artigo 513 do CPC). 4.1. Pelo mesmo ato de intimação, constitua-se o devedor como depositário do bem penhorado, alertando-o de que ele não poderá dispor do referido bem, até posterior deliberação deste Juízo devendo tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho de suas funções. (Artigo 159 e seguintes do NCPC). Caso o executado não aceite a função, deverá se manifestar nos autos, ficando cientificado que o bem será depositado com o credor, que, neste caso, poderá tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho da função. 4.2. Expeça-se, ainda, mandado de intimação do cônjuge do proprietário do imóvel, se houver, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (Artigos 842 do CPC), para os fins do art. 525, § 11, NCPC (impugnação à penhora, no prazo de 15 dias). 4.3. Expedido o termo de penhora, INTIME-SE o credor para providenciar a averbação no registro imobiliário, devendo comprová-la no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição (Artigo 844 do CPC). 4.4. Intime-se também o credor fiduciário, em havendo, quanto à penhora e para que informe a este Juízo o saldo devedor do empréstimo respectivo, bem como a situação do contrato, se há adimplência ou inadimplência, detalhando as parcelas inadimplidas, se houver. Também deverão ser intimados eventuais credores que possuam garantia real sobre os bens penhorados (art. 804 e 835, § 3o, NCPC). 4.5. Oficie-se aos Juízos em que haja registro de penhora sobre o imóvel. 5. Realizada a intimação da penhora e da avaliação e cumpridas as demais diligências, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e também se já houve a intimação do cônjuge, devendo os autos ser posteriormente conclusos para decisão. 6. Tudo feito, e não tendo havido impugnação, nem efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial. 6.1. Remetam-se os autos ao leiloeiro público, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. 6.2. Estabeleço como preço mínimo o montante de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação do(s) bem(ns) em alienação. 7. Intimem-se. 8. Aguarde-se o retorno do ofício de id. 178923538.” Em seu recurso, a parte agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, porquanto a manutenção do prosseguimento do feito em relação ao imóvel certamente culminará em hasta pública, sem ao menos intimar o espólio para fins de manifestação na medida em que certamente haverá decisões conflitantes nas ações (juízo familiar x juízo cível). Afirma que, em 26/10/2023, a agravante informou ao juízo que a unidade imobiliária com matrícula no. 284947, não lhe pertencia, pois realizou negócio jurídico da unidade em 29/11/2017, e que a mesma se encontrava em litígio entre herdeiros junto ao inventário litigioso no. 0042304-20.2015.8.07.0001, que por sua vez, solicitou ao juízo, por cautela, para citar o inventariante do espólio para manifestação quanto ao imóvel ora penhorado, eis que não pertence à agravante por força de contrato de compra e venda no qual juntou aos autos. Argumenta que o juízo indeferiu o pedido, conforme decisão em anexo, bem como requereu o prosseguimento do feito. Sustenta que em 2/12/2023, a agravante solicitou a reconsideração do pedido para que, por cautela, conforme o juízo dos autos no. 0701301-05.2019.8.07.0001, intimasse o espólio para se manifestar em um caso análogo, oportunidade em que houve novo indeferimento do pedido. Assevera que, em que pese a parte credora buscar os meios de constrição judicial, uma vez que a agravante detém o conhecimento de que apenas a juntada da compra e venda, não é suficiente para afastar a penhora deferida em face do imóvel registrado sob sua titularidade, ao passo que tal defesa deve ser apresentada propriamente por quem de direito. Argumenta, por outro lado, que é necessário e prudente a intimação do terceiro indicado pelo agravante como proprietário do imóvel para querendo, apresentar embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, inclusive esse é o entendimento da jurisprudência, no qual, por cautela intima o terceiro eventualmente interessado para, querendo, apresentar embargos de terceiro. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 54348770. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 995, parágrafo único, e art.1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Nos temos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido da agravante para determinar intimação de terceiro, que supostamente adquiriu o bem imóvel penhorado, sem, contudo, realizar o registro público da transação. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O recurso não demonstrou de forma inequívoca que o imóvel foi vendido para terceiro, pelo contrário, há nos autos a demonstração que o imóvel de matrícula n. 284947 é da parte devedora. Segundo o art. 1.227 do Código Civil, “os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”. O art. 1.245 do Código Civil acrescenta que “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. §1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.” É entendimento desta Corte de Justiça que o procedimento de inventário visa apurar os bens, direitos e dívidas da pessoa falecida, bem como realizar a distribuição dos bens entre os herdeiros de acordo com a lei ou com a vontade deixada em testamento e não é voltado a resolver disputas ou litígios envolvendo os herdeiros entre si ou herdeiros e terceiros: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BENS REGISTRADOS EXCLUSIVAMENTE EM NOME DE UM DOS EX-CONVIVENTES. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência de propriedade de bem imóvel ocorre mediante registro público, o qual goza de presunção de veracidade e fé pública, conferindo segurança jurídica à transação de direitos reais. 2. A discussão sobre a propriedade do imóvel em desconformidade com o disposto no registro imobiliário, ou a dúvida sobre a veracidade da informação contida no registro, deve ocorrer em ação própria e, caso comprovada a inveracidade da informação com a procedência da ação, pode o interessado reclamar a retificação do registro (art. 1.247 do CC). 3. O procedimento de inventário, de natureza quase administrativa, visa apurar os bens, direitos e dívidas da pessoa falecida, bem como realizar a distribuição dos bens entre os herdeiros de acordo com a lei ou com a vontade deixada em testamento. A característica essencial do inventário é a ausência de contenciosidade, portanto não é preordenado a resolver disputas ou litígios envolvendo os herdeiros entre si ou herdeiros e terceiros. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (07273773020238070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 9/10/2023). Na hipótese, caso pessoa alheia ao processo seja proprietária do bem, deve se valer de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, o qual prescreve que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Assim, em que pesem os fundamentos externados pela parte agravante, nesta fase processual não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator